Tribunal: TJDFT
Processo: 0738576-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738576-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO LIMA DA SILVA, JAILTON CONCEICAO FERREIRA, THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA, FERREIRA, LIMA, PADUA &amp; SANDRI SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: FERNANDA LISBOA CUNHA, FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, MARIA FATIMA LISBOA, FERREIRA, LIMA, PADUA &amp; SANDRI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, JAILTON CONCEICAO FERREIRA, MARCIO LIMA DA SILVA, THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LISBOA CUNHA D E S P A C H O Vistos e etc. O apelante THIAGO SANTOS AGUIAR DE PÁDUA formulou pedido de suspensão do processo, por prejudicialidade externa. Relatado o essencial. O processo está em julgamento na 4a Sessão Ordinária Virtual, iniciada no dia 14/02/2023 e encerramento no dia 23/02/23. A alegação de suposta apuração criminal, desprovida de qualquer comprovação, não serve de lastro para obstar o julgamento do apelo. Nada a prover. Aguarde-se a conclusão do julgamento. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator